Tribunal: TJSP
Processo: 1025739-04.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Prestação de serviços. Viagem para o exterior. Não disponibilizado o café da manhã e o estacionamento do carro inicialmente contratados para o período de cinco dias. Sentença que reconhece a falha na prestação do serviço e determina a restituição dos valores pagos pelo Autor, arbitrando indenização por danos morais de R$2.000,00. Discussão restrita ao valor da indenização. Dano moral de pequena

Ementa:
Prestação de serviços. Viagem para o exterior. Não disponibilizado o café da manhã e o estacionamento do carro inicialmente contratados para o período de cinco dias. Sentença que reconhece a falha na prestação do serviço e determina a restituição dos valores pagos pelo Autor, arbitrando indenização por danos morais de R$2.000,00. Discussão restrita ao valor da indenização. Dano moral de pequena monta. Valor suficiente para aplacar o sentimento de injustiça. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025739-04.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCELO
ALVES BATISTA, é apelada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025739-04.2019.8.26.0224 -Voto no 37.028
2
APELAÇÃO No: 1025739-04.2019.8.26.0224
APELANTE: Marcelo Alves Batista
APELADA: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
COMARCA: Guarulhos 3a Vara Cível
Prestação de serviços. Viagem para o exterior. Não
disponibilizado o café da manhã e o estacionamento do carro
inicialmente contratados para o período de cinco dias. Sentença
que reconhece a falha na prestação do serviço e determina a
restituição dos valores pagos pelo Autor, arbitrando indenização
por danos morais de R$2.000,00. Discussão restrita ao valor da
indenização. Dano moral de pequena monta. Valor suficiente para
aplacar o sentimento de injustiça. Recurso desprovido.
VOTO n°: 37.028
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos. A magistrada, Doutora Adriana Porto Mendes,
reconheceu a falha na prestação do serviço, eis que prestadas
informações incorretas sobre a disponibilização diária do café da
manhã e do estacionamento do veículo. Condenou a Ré a restituir
os valores pagos pelo Auto correspondentes a US$114,16, com
conversão de acordo com a cotação da moeda norte-americana no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025739-04.2019.8.26.0224 -Voto no 37.028
3
dia da propositura da ação. Entendeu configurado o dano moral,
arbitrando
a
indenização
em
R$2.000,00,
corrigidos
monetariamente desde a data da publicação da sentença, com juros
de mora contados da citação. Imputou exclusivamente à Ré o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela
o
Autor
pugnando
pela
majoração da indenização por dano moral para R$10.000,00.

Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Marcelo Alves Batista ajuizou ação
de reparação de danos contra CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A alegando a má prestação do serviço. Diz que contratou
pacote turístico para viagem aos Estados Unidos, mas quando
chegou na cidade de Miami, pelo período de cinco dias, fora
surpreendido com a informação de que o hotel não disponibilizava
café da manhã nem estacionamento, o que havia sido inicialmente
contratado. Afirma que a Requerida não solucionou o problema,
arcando com um prejuízo de US$114,46. Pede a restituição dos
valores gastos e indenização por dano moral.
A respeitável sentença condenou a
Ré a restituir os valores pagos pelo Autor e arbitrou indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025739-04.2019.8.26.0224 -Voto no 37.028
4
por danos morais em R$ 2.000,00.
A discussão está restrita ao valor da
indenização.
As dificuldades enfrentadas pelo
Autor com a inesperada indisponibilização do café da manhã e
inclusão do estacionamento do seu carro causaram incômodos,
circunstância agravada pelo fato do problema ter ocorrido em país
estrangeiro, de modo a configurar o dano moral de pequena monta.
Com efeito, o valor da indenização
não pode se tornar fonte de enriquecimento extraordinário, de
modo que o dano se mostre ao final vantajoso, antes deve
corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento de
injustiça dela decorrente. Anotados estes parâmetros e a extensão
dos danos e desassossego impostos ao Autor, a fixação de
R$2.000,00 é o bastante para atender a sua finalidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator